Tribunal: TJES
Processo: 0007252-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva de indenização proposta pela seguradora, julgou procedente o pedido inicial, condenando a EDP ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação de tensão elétrica, no valor de R$ 6.441,85, acrescido de correção monetária desde o prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso, aplicando-se a taxa SELIC após a citação. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos alegadamente causados por oscilação de tensão elétrica, incluindo a análise do nexo causal e da responsabilidade objetiva;
(ii) verificar se a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora está correta, à luz da jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 25 da Lei nº 8.987/1995. Na hipótese dos autos, o laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de oscilação de tensão elétrica na rede administrada pela concessionária, e a EDP não produziu prova apta a afastar a conclusão técnica.

O art. 210 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL reforça a responsabilidade das distribuidoras de energia pelos danos elétricos causados aos equipamentos, independentemente de culpa. No caso, não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou força maior.

A exigência de solicitação administrativa prévia para reparação dos danos, sustentada pela concessionária, não encontra amparo legal. Nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o direito de acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito, não sendo condicionado à prévia tentativa de resolução administrativa. Ademais, os autos indicam que houve protocolo de reclamação perante a concessionária, sem resposta conclusiva.

Quanto à aplicação da taxa SELIC, a sentença de origem observou o entendimento consolidado no STJ, no sentido de que a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo aplicável a partir da citação, com correção monetária anterior calculada pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça. Tal critério é adequado e está alinhado à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em sede recursal, observa o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão elétrica, desde que demonstrado o nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O procedimento administrativo previsto em normas da ANEEL não constitui condição obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento por danos materiais.

A taxa SELIC é aplicável a partir da citação, abrangendo juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.987/1995, art. 25; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 203 e 210; STJ, Súmula nº 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5019009-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 27/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 00014455020218080024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 19/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007252-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva de indenização proposta pela seguradora, julgou procedente o pedido inicial, condenando a EDP ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação de tensão elétrica, no valor de R$ 6.441,85, acrescido de correção monetária desde o prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso, aplicando-se a taxa SELIC após a citação. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos alegadamente causados por oscilação de tensão elétrica, incluindo a análise do nexo causal e da responsabilidade objetiva;
(ii) verificar se a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora está correta, à luz da jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 25 da Lei nº 8.987/1995. Na hipótese dos autos, o laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de oscilação de tensão elétrica na rede administrada pela concessionária, e a EDP não produziu prova apta a afastar a conclusão técnica.

O art. 210 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL reforça a responsabilidade das distribuidoras de energia pelos danos elétricos causados aos equipamentos, independentemente de culpa. No caso, não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou força maior.

A exigência de solicitação administrativa prévia para reparação dos danos, sustentada pela concessionária, não encontra amparo legal. Nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o direito de acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito, não sendo condicionado à prévia tentativa de resolução administrativa. Ademais, os autos indicam que houve protocolo de reclamação perante a concessionária, sem resposta conclusiva.

Quanto à aplicação da taxa SELIC, a sentença de origem observou o entendimento consolidado no STJ, no sentido de que a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo aplicável a partir da citação, com correção monetária anterior calculada pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça. Tal critério é adequado e está alinhado à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em sede recursal, observa o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão elétrica, desde que demonstrado o nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O procedimento administrativo previsto em normas da ANEEL não constitui condição obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento por danos materiais.

A taxa SELIC é aplicável a partir da citação, abrangendo juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.987/1995, art. 25; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 203 e 210; STJ, Súmula nº 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5019009-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 27/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 00014455020218080024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 19/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
e pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra a r. sentença de ID n. 9557636, integrada no ID n. 9557651, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, em sede de ação regressiva de indenização ajuizada pela seguradora, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 6.441,85 (seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, que será aplicada desde o prejuízo, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal, até a citação, momento em que, após, restará aplicável apenas a taxa SELIC.

Condenou a EDP, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente atualizado.

Em suas razões recursais (ID. 9557639), a EDP alega, em síntese, que:
(i) não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e o fornecimento de energia elétrica; (ii) o transformador onde estavam conectados os equipamentos danificados é de propriedade do cliente; (iii) os dispositivos normativos da ANEEL (Resolução 414/2010) eximem a concessionária de responsabilidade em casos de clientes de alta tensão sem adequada comprovação técnica dos danos; (iv) não houve solicitação administrativa do segurado no tocante ao ressarcimento de danos elétricos.

A recorrida, em contrarrazões (ID. 9557650), refuta os argumentos da apelante, sustentando que o laudo técnico demonstrou os danos e o nexo causal, que a responsabilidade objetiva da concessionária não é afastada pelo uso de transformadores e que não há exigência legal de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais (ID. 9557654), a seguradora Tokio Marine alega, em síntese, que:
(i) a sentença é equivocada ao adotar a taxa SELIC para a correção monetária, visto que tal índice não é adequado para ações de reparação civil; (ii) precedentes do STJ indicam que a taxa SELIC se presta unicamente a operações de financiamento diário e não à atualização de valores indenizatórios; (iii) a aplicação desse índice acarreta cumulação de juros e correção, prática vedada pelo ordenamento jurídico; pleiteando, ao final, a reforma da sentença para que seja utilizado índice diverso da taxa SELIC.

Em contrarrazões (ID. 9557659), a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pugna pelo desprovimento do recurso.

P
reenchidos
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Extrai-se dos autos que a seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. ajuizou ação regressiva de indenização em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., pleiteando o ressarcimento do montante de R$ 6.441,85 (seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), pago a título de indenização securitária ao seu segurado pelos danos ocasionados por oscilação na rede elétrica.

A EDP nega a ocorrência do evento danoso e a existência de nexo causal, argumentando que os prejuízos poderiam ter origem em fatores externos à sua atuação. Alega, ainda, que os equipamentos danificados estavam conectados a transformadores de propriedade da segurada e que inexiste responsabilidade da concessionária por eventos dessa natureza.

O d. Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado e a responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados.

A questão central limita-se à análise do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da concessionária, além da aplicabilidade da responsabilidade objetiva. Confirmada a condenação, deve ser examinada a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.

1- Da
responsabilidade objetiva
da EDP

Inicialmente, destaca-se que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos. Nesse contexto, como concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a EDP é objetivamente responsável pelos danos causados aos usuários, independentemente de culpa.

Nesse mesmo contexto, o art. 210, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, explicita que: "
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203".

E ainda, o art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95 prevê que “I
ncumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o entendimento deste eg. TJES, conforme ilustram as ementas a seguir:

[...] II.
A Recorrente, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. A relação jurídica estabelecida entre o Segurado da Recorrida e a Recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, de modo que, havendo a Seguradora se sub-rogado em relação aos direitos de seu Segurado, premente a observância da incidência das regras alusivas ao microssistema de proteção ao direito do consumidor nesta demanda, consoante consagrado na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. III.
Os Laudos Técnicos apresentados com a Exordial (Id. 4247649) afiguram-se preclaros em indicar que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de instabilidade na rede/descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos mencionados aparelhos, sendo que, por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de afastar as provas apresentadas na Exordial, no sentido de refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra, motivo pelo qual lhe incumbe o dever de reparação pelos danos aferidos. Precedentes.
IV. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES. 5019009-20.2022.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 27/06/2023)

[...] 2. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 3. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua reponsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 4.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da Republica, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 5. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
6. Preliminar rejeitada. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019500-61.2021.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, publicado em 31/01/2023)

[...] 2.
A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.
4. Nos termos do enunciado sumular 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso. 5. Recurso desprovido. (TJES - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível n.º 00342064220188080024 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 17/08/2021).

No caso em exame, verifica-se, a partir do aviso de sinistro (fls. 27/28), o relato de queima da placa de uma máquina em razão de danos elétricos. Foi realizado um relatório preliminar de vistoria (fl. 29/31) pela seguradora, indicando que, à época dos fatos, foi efetuada a verificação do equipamento, constatando-se que o dano teve origem elétrica (um curto-circuito), o qual ocasionou defeito na CPU do equipamento e a queima dos reguladores de tensão, do BGA da placa-mãe e do HD, como se vê a seguir:

[...] De acordo com o Sr. André (colaborador), após o técnico em manutenção averiguar a máquina sinistrada, verificou-se que
o dano foi de origem elétrica (um curto circuito) que ocasionou o defeito na CPU do equipamento, causando a queima dos reguladores de tensão BGA da placa mãe e o HD.
Após a averiguação junto ao equipamento, o técnico da
empresa Emmegi do Brasil, realizou um laudo de constatação, assinado pelo Sr. Adilson M. Santos (Crea: 2604396114), salientando que as prováveis causas das avarias foram provocadas por oscilação de tensão elétrica na rede de abastecimento da empresa segurada.

O Sr. André (colaborador), relata que a CPU foi enviada à empresa Emmegi do Brasil, localizado no município de Indaiatuba - SP, local onde o equipamento foi reparado na unidade CNC Mecatrolink UN201073M30, n° série: 1590000120850315.

Em vistoria ao local, fomos recepcionados pelo Sr. André de Castro Araújo (colaborador). Nos deslocamos até o ponto em que a máquina está alocada e pudemos evidenciar que após as manutenções serem realizadas no equipamento, o mesmo se encontra em perfeito estado de operação. Observamos que a máquina apresenta um bom estado de conservação.

O equipamento realiza o serviço de perfurações no com o mandril eletrônico em perfis de alumínio, ao qual podemos acompanhar sua operação e verificar o perfeito funcionamento.

Efetuamos o questionamento junto ao Sr. André (colaborador), se foi realizado alguma reclamação a concessionária de fornecimento de energia local e nos foi apresentado o número do protocolo de reclamação: EDP Escelsa - 1905170431.

O Sr. André (colaborador), nos salientou que irá reclamar não somente os danos no equipamento, mas também o custo do frete de deslocamento da CPU avariada da máquina.
[...]

O registro de vistoria foi juntado às fls. 32/33, o relatório de registro fotográfico às fls. 34/42, e o laudo emitido pelo engenheiro técnico da empresa EMMEGI, Sr. Adilson M. Santos (fl. 43), no qual se afirmou que a provável causa dos danos foi a

"grande oscilação de tensão de alimentação e/ou picos de corrente".

Assim, no caso em análise, o laudo técnico constante dos autos atestou que os danos aos equipamentos foram provocados por oscilação de tensão elétrica.

A EDP não apresentou contraprova técnica apta a refutar essa conclusão. Argumentos genéricos sobre possíveis fatores externos ou a ausência de anomalias na rede elétrica são insuficientes para romper o nexo causal. Além disso, a alegação de que os danos ocorreram em transformador de propriedade do cliente carece de respaldo probatório nos autos.

Diante das provas documentais apresentadas pela seguradora, restou indubitável que os danos aos equipamentos decorreram de defeitos no serviço prestado pela concessionária, comprovando tanto o dano quanto o nexo causal. Ademais, tais provas confirmam o pagamento da indenização ao segurado (fls. 44/45), bem como a existência de apólice de seguro que cobre danos elétricos (fl. 47).

Os documentos também indicam que os danos causados aos aparelhos resultaram de sobrecarga elétrica, provocada por instabilidade na rede ou descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos referidos aparelhos. Diante disso, incumbe à EDP o dever de reparar os danos aferidos.

2-
Quanto à alegação de inexistência de solicitação administrativa para apuração do evento.

Destaca-se, de plano, que o direito de ação é amplo e irrestrito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A solicitação administrativa de ressarcimento não constitui condição obrigatória para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse mesmo sentido:

[...] 6.
A solicitação administrativa de ressarcimento prevista na Resolução ANEEL não é condição obrigatória para o ajuizamento de ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão de oscilações ou falhas no fornecimento de energia, desde que demonstrado o nexo causal. 2.
O procedimento administrativo previsto nas normas da ANEEL não é pré-requisito obrigatório para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento por danos materiais.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014455020218080024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 19/09/2024)

Além disso, consta nos autos que a segurada entrou em contato com a concessionária, com a finalidade de apurar os danos e requerer o pagamento correspondente, por meio do protocolo nº 1905170431, sem obter qualquer resposta conclusiva, nem mesmo uma negativa acerca da existência de problemas na rede elétrica na data dos fatos. Ademais, a concessionária sequer procedeu à vistoria
in loco
para investigar as causas do sinistro comunicado.

Sobre a matéria, é oportuno destacar, em caso análogo, a seguinte decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3.
A concessionária apelante não trouxe indícios de que os defeitos no cabo de média tensão e no elevador dos condomínios segurados decorreram de defeitos nas redes internas de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas dos sinistros, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0016450-83.2019.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/11/2022)

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, bem como a responsabilidade objetiva da EDP pelos danos causados.

3
- Quanto aos consectários legais da condenação.

O douto magistrado de origem, ao julgar procedente o pedido inicial para condenar a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 6.441,85 (seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), estabeleceu que os juros de mora devem ser pagos a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do prejuízo, conforme o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal. Após a citação, determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Nesse ponto, verifica-se que o magistrado de primeira instância aplicou corretamente os juros de mora a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária foi fixada desde a data do efetivo prejuízo. Ambas as datas coincidem com o desembolso realizado pela seguradora ao segurado, uma vez que tal momento reflete quando o prejuízo foi efetivamente suportado (Súmula nº 43 do STJ) e quando se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

Quanto ao marco inicial, esta Corte possui o entendimento de que: “
Deve incidir a correção monetária pelo INPC/IBGE – índice adotado pela Corregedoria deste E. Tribunal de Justiça – desde a data do desembolso até a efetiva citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outro índice, eis que esta abrange tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sob pena de bis in idem.”
(TJES. Data: 04/11/2022. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Processo nº 5006599-36.2021.8.08.0000. Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva).

Destaca-se que a taxa SELIC abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, em observância ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro das relações obrigacionais.

Portanto, conclui-se que o critério adotado pelo magistrado de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada, garantindo a aplicação adequada da correção monetária e dos juros de mora, sem a ocorrência de cumulação indevida de índices.

4- Conclusão.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e, no mérito
, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Diante do desprovimento do recurso da EDP, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, visando complementar o trabalho adicional realizado em grau recursal. Quanto à seguradora, não foram fixados honorários advocatícios na origem (AgInt no AREsp n. 1.994.332/MS).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, visando complementar o trabalho adicional realizado em grau recursal

Acompanho a relatoria.